Tribunal: TJDFT
Processo: 0727980-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para uso compartilhado. impossibilidade. Tese rejeitada. dosimetria. Tráfico privilegiado. Dedicação a atividades criminosas. Condenação por fato Posterior. Inexistência de Impedimento. Recurso da defesa parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo compartilhado (art. 33, §o3, da Lei n. 11.343/06); (iii) reconhecer a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso compartilhado (art. 33, §3o, da Lei n. 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu.
4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade, principalmente quando corroborados por outras provas dos autos, como por exemplo, as imagens da operação realizada pelo ́réu que culminou com sua prisão em flagrante.
5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime e evitar a desclassificação do tráfico para uso pessoal ou compartilhado de entorpecentes.
6. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 6.1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 6.2. Segundo entendimento desta Corte, a condenação por fato posterior não é fundamento idôneo para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado pois não se mostra suficiente a caracterizar que o réu se dedica a atividades criminosas. Assim, adequado o reconhecimento da benesse.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.